Tribunal: TJES
Processo: 5014064-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014064-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: B. M. B. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004980-71.2021.8.08.0000

A
GV
TE:

B.M.B

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ.

2.
O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

3.
A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.

4.
O
s documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham
a agravante
comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento
)
.

5.
A
incapacidade financeira para arcar com a contratação do tratamento também foi demonstrada, porquanto menor
acolhida institucionalmente,

em estado de vulnerabilidade, presumindo-se,
assim, sua hipossuficiência
.

6
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014064-28.2023.8.08.0000

A
GV
TE:

B.M.B

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
B.M.B
, representado por sua genitora
THIANA DA SILVA MASSARIOL
eis que irresignado com os temos da decisão proferida pelo MM. Juiz da
Primeira Vara da Infância e Juventude de Vila Velha
, que nos autos da ação da obrigação de fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência
, esta formulada para que os agravados
custeassem doze (12) horas semanais de PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL INTERVENÇÃO ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSES.

Nas suas razões (evento
6723367
), em apertada síntese, aduz
iu

que os laudos acostados aos autos e emitidos por médicos especializados comprovam a imprescindibilidade do tratamento.

Destarte, requer
eu

o provimento do recurso, para que sejam
compelindo
s
os Agravados a lhe assegurar a PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL INTERVENÇÃO ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSES) – 12 HORAS SEMANAIS, nos termos do detalhado LAUDO MÉDICO da lavra da MÉDICA NEUROLOGISTA INFANTIL DOUTORA LARISSA H. FREIRE KROHLING – CRM/ES 6550 E RQE 5638 E 12014, de modo a garantir o inadiável direito fundamental à saúde previsto nos ARTS. 7º e 11, do ECA e TEMA 793 DO STF c/c ART. 1.019, INCISO I, DO NCPC/2015.

Em
atenta análise dos autos, adianto que é caso de
provimento do recurso.

V
erifica-se que nos
termos do 11, § 2º, do ECA, a
responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente:

Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

[...]

§ 2° - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

A reforçar, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, nas ações que versem sobre o direito à saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020.
2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal ? quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS ? relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.

[...]
(AgInt no CC n. 192.885/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 26/6/2023)

Ademais, o Tema nº 106 dos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça assentou que a concessão dos medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.

O entendimento mencionado é adotado para o fornecimento de fármacos não disponibilizados pelo SUS, entretanto, penso que os mesmos parâmetros podem ser aplicados neste caso, ainda que se trate de outra modalidade de tratamento.

Com efeito,
os dois (02) relatórios médicos anexados aos autos demonstram que o menor, de quatro (04) anos de idade, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA.

Os documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham a agravante comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento).

Desta forma, as prescrições supracitadas, assinaladas por profissional em saúde, devem ser consideradas, posto que especialistas médicos que acompanham o paciente, sendo competentes para avaliar e indicar as terapias necessárias ao combate da patologia.

Não bastasse,
a Portaria nº 324, de 31 de março de 2016 do Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), na qual consta expressamente acerca do tratamento pleiteado (ABA) as seguintes considerações:

7.1 TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada . Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo com seus modelos conceituais, em comportamental, como no caso da Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA) ou educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH), as intervenções muitas vezes se sobrepõem . Um destaque deve ser dado às intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos . Entretanto, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.

Em se tratando do controle de condutas agressivas, o direcionamento da intervenção para o comportamento específico já foi avaliado em vários estudos, inclusive em revisão sistemátic com 251 estudos sobre intervenções comportamentais, em que as intervenções comportamentais focais resultaram, de forma consistente, em respostas positivas em uma ampla gama de sintomas, incluindo comportamentos agressivos. Recentemente, um ensaio clínico randomizado [88], com 180 crianças com TEA (das quais, 88% de meninos), na idade entre 3 e 7 anos de idade e seis meses de seguimento, o treinamento dos pais com foco no controle de comportamentos disruptivos se demonstrou mais eficaz do que apenas a educação dos pais sobre o TEA (sem direcionamento específico em algum comportamento) na redução de escores de irritabilidade da escala ABC. Assim, as intervenções comportamentais direcionadas possuem um papel claro no controle de condutas agressivas, sobretudo quando adotadas estratégias que envolvem a interação com a família, devendo, portanto, ser priorizadas.

Alguns pontos adicionais podem ainda orientar a busca do melhor benefício com as intervenções. Por exemplo, uma revisão sistemática com 213 estudos sobre intervenções comportamentais demonstrou que situações em que uma análise funcional precedeu a intervenção adotada foram significativamente mais efetivas em reduzir problemas comportamentais. Nesse aspecto, o delineamento da intervenção para o controle da agressão ou autoagressão adequada às necessidades da pessoa com TEA pode ser fundamentado na análise funcional da agressividade e situações que a desencadeiam e no treinamento de relaxamento e desenvolvimento de habilidades para enfrentar e resolver problemas. Dessa forma, as intervenções psicossociais direcionadas ao tratamento de problemas de comportamento devem incluir:

- Comportamento(s) alvo claramente identificado(s);

- Sempre que possível, um foco em desfechos relacionados à qualidade de vida;

- A avaliação e modificação de fatores ambientais que podem contribuir para desencadear ou manter o comportamento;

- Uma estratégia de intervenção claramente definida;

- Um cronograma claro de consultas de retornos e a capacidade de oferecê-las prontamente;

- Uma medida sistemática do comportamento(s) alvo (antes e depois da intervenção), com o intuito de verificar se os resultados esperados estão sendo alcançados; e

- Uma definição de tempo para atender às metas da intervenção, de forma a possibilitar a modificação de estratégias com pouco sucesso.

Por fim, sobretudo nos casos em que seja necessária a introdução de um tratamento à base de antipsicótico, de forma complementar às intervenções psicossociais (ver item 7.2 Tratamento Medicamentoso, a seguir), recomenda-se a avaliação da necessidade e instituição de um regime dietético em conjunto com um plano de atividade física para prevenir ou diminuir o ganho de peso associado esse tratamento.

Assim, denota-se que
o método ABA é recomendado pelo SUS,
através
do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, na medida em que o recomenda e reputa eficaz para o tratamento do transtorno de espectro autista.

O
utrossim, o
legislador, sabedor das peculiaridades que permeiam pacientes diagnosticados com TEA, editou a Lei n.º 12.764/12, a qual instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”.

A referida Lei também estabelece que a pessoa com TEA é considerada como pessoa com deficiência (§ 2º do art. 2º), bem como que, entre as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estão “a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista” (inciso I do art. 2º) e “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes” (inciso III do art. 2º).

Como último requisito, a
incapacidade financeira para arcar com a contratação do tratamento também foi demonstrada, porquanto menor
acolhida institucionalmente,

em estado de vulnerabilidade, presumindo-se,
assim, sua hipossuficiência
.

Acerca dos fundamentos acima, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2. Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito. 4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(Agravo de Instrumento nº
5005389-76.2023.8.08.0000,
Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 30/Jul/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II – O direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. III - A lei nº 12.764/12 estabeleceu, em seu artigo 3º, inciso III, alínea“b”, o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral as suas necessidades e incluiu o atendimento multiprofissional como direito básico. IV – Na hipótese, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, sobressai-se a imprescindibilidade de a menor agravante, nascida em 13.08.2014, contando, atualmente, com 07 (sete) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, ser submetida à terapia pelo método ABA, incluindo a utilização do método PECS, bem como acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiológico e psicopedagógico, conforme prescrito no Laudo Médico colacionado no Id. 883403, pelo profissional Psiquiatra Dr. Bruno Lima CRM 9282 que a acompanha, visando obter autonomia e independência, evitar deficit no seu neurodesenvolvimento, melhorando sua adaptação psicossocial e sua comunicação, além de minimizar comportamentos repetitivos e obsessivos. V – Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno desprovido.
(Agravo de Instrumento nº
5004203-23.2020.8.08.000
,
Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos;
Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível,
Data: 05/04/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. 1. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para compelir a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, o Município de Ibitinga e o Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga - SAMS a fornecerem à menor terapia multidisciplinar com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga. Insurgência do Poder Público Estadual.
2. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC devidamente preenchidos. Necessidade do tratamento suficientemente demonstrada por laudo médico. Menor integrante de família que se declarou pobre na acepção jurídica do termo. Perigo de dano evidente, pois se trata de terapia cuja eficácia depende de intervenção precoce.
3. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3004743-70.2021.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ibitinga -Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/12/2021; Data de Registro: 06/12/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. TERAPIA DE AUTISMO PELO MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA.
[...].
2. Na sistemática do atual diploma processual, em juízo de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pressupõe a presença cumulativa dos mesmos requisitos disciplinados no art. 995, parágrafo único, do CPC. Pressupostos satisfeitos, cabível a concessão de tutela de urgência a recursal.
3. No caso em exame, a parte agravante, menor devidamente representada, foi diagnosticada com Autismo Infantil (CID 10 – F.84), sendo-lhe prescrita a estimulação intensiva por meio do método ABA, com duração mínima de 20 horas semanais, conforme laudo médico acostado.
4. A solidariedade dos entes públicos para responder às demandas relacionadas à área da saúde restou reconhecida pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 855.178 (Tema nº 793), podendo a parte direcionar sua pretensão contra qualquer deles. Tese da solidariedade reafirmada. Ação fundada na regra disposta no art. 196 da CF-88 e art. 241 da CE-89. Efetivação do direito à saúde e responsabilidade do Poder Público asseguradas pela Lei nº 8.069/90 (ECA).
5. Requisitos do Tema 106 do eg. Superior Tribunal de Justiça contemplados. Não obstante, é o profissional da Medicina, que mantém contato direto com o paciente, quem tem plenas condições de determinar o tratamento adequado. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento ao paciente é suficiente para conduzir o juízo concessivo do provimento reclamado.

[...].
.(Agravo de Instrumento, Nº 70084549575, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 20-03-2021)

N
es
se
cenário
, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para
c
onclu
são
de
que o tratamento pelo método ABA é indispensável a menor, não podendo ser limitado por decisão judicial, com provável prejuízo para o desenvolvimento da criança.

Em face do exposto,
conheço e dou provimento ao recuso para, confirmar a decisão proferida na sua admissibilidade e, com efeito, deferir a antecipação da tutela
nos termos requeridos pelo agravante
, sob pena de multa
de R$ 500,00 (cinquenta e reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.